Tribunal: TJSP
Processo: 2052841-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de aluguéis. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Insurgência. Acolhimento. Uso exclusivo, pelo requerido, de imóvel adquirido pelo casal na constância do matrimônio e ainda não partilhado por ocasião do divórcio. Reconhecido, a priori, o direito da autora ao valor locativo pretendido, na proporção de seu quinhão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de aluguéis. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Insurgência. Acolhimento. Uso exclusivo, pelo requerido, de imóvel adquirido pelo casal na constância do matrimônio e ainda não partilhado por ocasião do divórcio. Reconhecido, a priori, o direito da autora ao valor locativo pretendido, na proporção de seu quinhão. Precedentes deste E. Tribunal. Presença dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.